Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725964-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 28082920) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão ID 97752697, que, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos n° 0711968- 79.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de realização de perícia técnica. Decisão ID 28255220. Sem contrarrazões ID 29858380. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 101907896, em 31/08/2021, nos seguintes termos: (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a parte ré: a) a custear 12 caixas do medicamento Ocrevus (Ocrelizumabe), conforme prescrição médica; b) na obrigação de pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora desde o evento danoso. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022 08:46:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador